Tribunal: TJES
Processo: 0008362-60.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008362-60.2014.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MATUZALEM BRUSCHI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ESTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO E DEFICIENTE VISUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA ERIGIDA APÓS O DECRETO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. NÃO INDENIZABILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta por expropriado contra sentença que, em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de São Mateus para implantação de Estação de Esgoto Sanitário, julgou procedente o pedido expropriatório, consolidou a imissão provisória na posse e fixou indenização em favor do requerido. O apelante sustentou a ausência de interesse público em razão da demora na execução da obra, a invalidade da perícia judicial por desconsiderar construção existente no imóvel e requereu a realização de nova avaliação por engenheiro civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau acarreta nulidade absoluta do feito; (ii) estabelecer se ocorreu caducidade do decreto expropriatório diante da demora na execução da obra pública; (iii) determinar se a construção erigida após o decreto expropriatório deve integrar a indenização; (iv) verificar a validade do laudo pericial elaborado por corretor de imóveis regularmente habilitado; e (v) definir os consectários legais incidentes sobre a indenização expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Ministério Público em processos envolvendo idoso ou pessoa com deficiência exige demonstração concreta de situação de risco ou vulnerabilidade, nos termos do art. 43 do Estatuto do Idoso, não sendo automática.

4. A ausência de manifestação ministerial não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief.

5. A ação desapropriatória foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, interrompendo a caducidade do decreto de utilidade pública.

6. A demora na execução da obra pública não descaracteriza a utilidade pública declarada nem invalida o ato expropriatório, podendo eventual desvio definitivo de finalidade ensejar apenas direito de retrocessão.

7. O Poder Judiciário não pode examinar, no processo desapropriatório, a conveniência, oportunidade ou existência da utilidade pública declarada pelo ente expropriante, conforme art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

8. A justa indenização deve refletir o valor contemporâneo à avaliação judicial, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

9. A construção de alvenaria existente no imóvel foi erguida após a edição do decreto expropriatório e sem autorização do ente público.

10. Benfeitorias úteis realizadas após o decreto expropriatório somente são indenizáveis quando previamente autorizadas pelo expropriante, conforme art. 26, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

11. A construção não possuía natureza de benfeitoria necessária, por não se destinar à conservação do imóvel nem à prevenção de deterioração estrutural.

12. O laudo judicial constatou apenas ruínas da construção, sem expressão econômica relevante, razão pela qual não atribuiu valor à edificação.

13. O acréscimo indenizatório promovido pela sentença em razão da construção erigida após o decreto expropriatório carece de fundamento jurídico e técnico.

14. O laudo pericial judicial elaborado com observância das normas da ABNT NBR 14.653 goza de presunção de regularidade e não foi infirmado por prova técnica idônea.

15. Os juros moratórios nas desapropriações regem-se pelo art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo à razão de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao do pagamento devido, observada a sistemática dos precatórios.

16. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do laudo judicial até 08/12/2021, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

17. A ausência de comprovação de exploração econômica da área expropriada afasta a incidência de juros compensatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A intervenção obrigatória do Ministério Público em ações envolvendo idoso ou pessoa com deficiência depende da demonstração concreta de situação de risco ou vulnerabilidade; 2. O ajuizamento da ação desapropriatória dentro do prazo legal impede a caducidade do decreto de utilidade pública. 3. A demora na execução da obra pública não invalida a desapropriação nem afasta a utilidade pública declarada. 4. Benfeitoria útil construída após o decreto expropriatório sem autorização do ente público não integra a justa indenização. 5. O laudo pericial elaborado por corretor de imóveis regularmente habilitado é válido quando realizado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. 6. A incidência de juros compensatórios em desapropriação exige prova efetiva de perda de renda decorrente da imissão provisória na posse. 7. A correção monetária em desapropriação deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, a Taxa SELIC de forma exclusiva. 8. Os juros moratórios em desapropriação incidem à razão de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 100. CPC, arts. 178, II, e 279, § 1º. Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 9º, 10, 15-A, 15-B, 26,
caput
e § 1º, e 27, § 1º. CC, art. 519. Lei nº 10.741/2003, art. 43. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 6.530/1978. Resolução COFECI nº 1.066/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 818.978/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.08.2011. STJ, REsp nº 1.820.311/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2019. STF, ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018. STJ, Pet nº 12.344/DF, Primeira Seção. STJ, REsp nº 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 24.02.2010. STJ, AgInt no AREsp nº 374.184/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.06.2018. TJES, RN nº 0013253-52.2012.8.08.0029, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.07.2021. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso negando provimento a este e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008362-60.2014.8.08.0047

APELANTE:
MATUZALEM BRUSCHI

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MATUZALEM BRUSCHI
contra a r. sentença de fls. 126/131, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da
ação de desapropriação
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou procedente o pedido da seguinte forma:

“Posto isto, ACOLHO o pedido expropriatório inserto na peça exordial, razão por que constituo o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ora expropriante, em possuidor do imóvel, nas exatas extensões e localização definidas na inicial, convolando em definitiva a imissão provisória na posse anteriormente deferida.

Como consectário lógico do acolhimento do pedido de desapropriação, CONDENO o expropriante a indenizar o expropriado, Matuzalem Bruschi, no valor de R$ 28.821,00 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e um reais). O valor condenatório deve ser acrescido de i) juros moratórios a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CRFB/1988 (art. 15-B, Decreto-Lei nº 3.361/1941), observada a regra de precatório, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano; ii) juros compensatórios, nos moldes futuramente fixados no julgamento da questão de ordem no REsp nº 1.328.993/CE, ficando a determinação exata sobre quanto a tal capítulo da sentença; iii) correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (09/08/2016 – fl. 78), pelo índice empregado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. (...) CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios em igual proporção (50% cada). Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor da condenação atualizada.”

Em suas razões recursais (fls. 136/139), o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de interesse do apelado na utilização do terreno, haja vista o transcurso de cinco anos sem a realização de qualquer benfeitoria;
(ii)
a invalidade da avaliação pericial, por fixar valor inferior ao de mercado e desconsiderar a edificação residencial anteriormente existente, já demolida à época da perícia; e
(iii)
a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova avaliação, a ser conduzida por perito engenheiro civil.

Contrarrazões pelo ente municipal, às fls. 140/141, pelo desprovimento do recurso.

Em decisão acostada às fls. 157/158 foi determinada a suspensão do processo conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça a teor da revisão dos temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 (Pet. 12.344/DF).

Com o trânsito em julgado em relação aos Temas acima apontados, as partes foram intimadas para que lhes fosse oportunizada a manifestação (fl. 162), contudo permaneceram inertes.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 171/173, suscitou preliminar de nulidade absoluta em razão da ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos arts. 178, II, e 279, § 1º, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de “ação de desapropriação” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face de
MATUZALEM BRUSCHI,
visando a expropriação da posse de uma área de terra medindo 192,14 m2, localizada no Distrito de Nestor Gomes, com o escopo de construir uma Estação de Esgoto Sanitário. Para tanto, ofertou inicialmente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apurado unilateralmente por comissão administrativa.

Após o trâmite regular, com a realização de perícia técnica, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, por entender que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Preliminarmente, a D, Procuradoria de Justiça, em seu parecer (fls. 171/173), suscita a nulidade absoluta do feito em razão da não intervenção do
p
arquet
em primeiro grau, o que violaria o art. 178, II, do Código de Processo Civil, dada a condição de idoso e deficiente visual do recorrente.

É cediço que a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvem idosos ou pessoas com deficiência não é automática ou onipresente. Segundo o art. 43 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tal atuação condiciona-se à demonstração de uma situação de risco ou de vulnerabilidade que transcenda a mera capacidade civil, o que não se verifica na hipótese.

No caso vertente, embora o recorrente possua limitações físicas, o Oficial de Justiça certificou expressamente que este gozava de “
perfeita saúde mental
” (fl. 43). Ademais, a Magistrada de origem, agindo com cautela redobrada, nomeou a Defensoria Pública do Estado para atuar como curadora especial (fl. 45), garantindo que o contraditório fosse exercido de forma técnica e tempestiva desde o início da lide. Posteriormente, o apelante constituiu advogado particular e outorgou poderes ao seu filho para representá-lo, o que reforça a higidez de sua representação processual.

Com efeito, diferentemente do que ocorre nos processos envolvendo crianças e adolescentes, em que o prejuízo, muitas vezes, é presumido em razão da própria incapacidade, o recorrente foi expressamente declarado plenamente capaz para os atos da vida civil, circunstância que afasta a incidência da intervenção obrigatória por incapacidade e impõe a demonstração concreta de
situação de risco
apta a justificar a anulação do feito.

Nesse cenário, aplica-se, na hipótese, o princípio do
pas de nullité sans grief
. Não havendo demonstração de prejuízo efetivo ao idoso, que teve contestação apresentada e produção de provas requerida, não há razão para a anulação da sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados que espelham exatamente a situação dos autos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE DIREITO DO IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 43 DA LEINº10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). AFASTADAS. MÉRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO ÂNUO, A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 657, DO CPC E DO ARTIGO 2.027, DO CÓDIGO CIVIL. PERDA DO DIREITO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL PROVA QUE POSSA SER PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) III.
2. Não é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se ficar comprovada a situação de risco em que se encontra a pessoa, na forma do que determina o artigo 43 da Lei nº10.741/2003 (Estatuto do Idoso), não sendo esta situação dos autos.

(TJMS; AC 0804205-43.2021.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 01/04/2025; Pág. 156)
(grifei)

____________

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) 2. No caso dos autos, não se trata de desapropriação que envolva discussões ambientais, do patrimônio histórico-cultural ou qualquer outro interesse público para o qual o legislador tenha obrigado a intervenção do Ministério Público, sob pena de nulidade. Ao revés, cuidou-se de desapropriação por utilidade pública, em que apenas se discutia os critérios a serem utilizados para fixação do montante indenizatório, valores, ademais, aceitos pelos expropriados.

3. Quanto ao segundo argumento, no tocante à nulidade do acórdão no pertinente à não intervenção do Ministério Público para fins de preservação de interesse de incapaz,
a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio
pas de nullités sans grief.
Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do
Parquet
é obrigatória, como no presente caso em que envolve interesse de incapaz, seria necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a nulidade processual.
(...) 4. Na espécie, o Ministério Público não demonstrou ou mesmo aventou a ocorrência de algum prejuízo que legitimasse sua intervenção. Ao revés, simplesmente pretende, por intermédio do recurso especial, delimitar absoluto interesse interveniente sem que indique fato ou dado concreto ou mesmo hipotético que sustente tal legitimidade. O prejuízo aqui tratado não pode ser presumido; precisa ser efetivamente demonstrado, o que não se deu no caso dos autos.

5. Recurso especial não provido.

(
REsp 818978
/ES, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data do Julgamento 09/08/2011, DJe 18/08/2011)
(grifei)

Diante disso, por inexistir prova de incapacidade civil ou risco social que demandasse a tutela ministerial para além da representação técnica já exercida,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superado tal ponto, no mérito, o recorrente alega, primariamente, a caducidade do supramencionado decreto, já que supostamente haveriam passado mais de cinco anos sem o início das obras da Estação de Esgoto Sanitário.

Nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a caducidade da declaração de utilidade pública ocorre se a desapropriação não for efetivada mediante acordo ou intentada judicialmente dentro de cinco anos, contados da data da expedição do decreto. No caso sub examine, o Decreto Municipal nº 6.497 foi expedido em 26/09/2012 e a presente ação foi ajuizada em 29/10/2014, ou seja, apenas dois anos após o ato, o que interrompeu o prazo decadencial e fixou o interesse processual do ente público.

Uma vez ajuizada a ação e deferida a imissão provisória na posse — consumada em 09/01/2015 (fl. 44) —, a declaração de utilidade pública exaure seus efeitos de prazo de validade, integrando o bem precariamente ao patrimônio público até o pagamento da indenização final.

Quanto ao argumento de que a ausência de obras denotaria a perda do interesse público, nota-se uma confusão de conceitos jurídicos. A destinação do bem ao fim público prometido é objeto de controle posterior, não se confundindo com o tempo de execução da obra, o qual está naturalmente sujeito a cronogramas orçamentários, licitatórios e logísticos complexos.

É entendimento consolidado na jurisprudência que o eventual atraso administrativo na conclusão das obras não possui o condão de invalidar o ato expropriatório, tampouco de ensejar a nulidade do processo desapropriatório sob alegação de desvio de finalidade.

Com efeito, o mero retardamento na implementação do empreendimento público não descaracteriza a utilidade pública que fundamentou a desapropriação. Eventual abandono definitivo da finalidade originariamente declarada poderá, em tese, caracterizar a denominada tredestinação ilícita, hipótese em que assiste ao expropriado o direito de retrocessão, nos termos do art. 519 do Código Civil.

Ademais, nos exatos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/41, é vedado ao Poder Judiciário, no âmbito da ação de desapropriação, imiscuir-se no mérito administrativo para aferir a conveniência, oportunidade ou mesmo a existência da utilidade pública declarada pelo ente expropriante.

A título elucidativo, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. VEDAÇÃO DE VERIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESTINAÇÃO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA. TREDESTINAÇÃO LÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, é dizer, em razão de sua natureza, pode a medida liminar ser analisada e concedida, se for o caso, sem a manifestação prévia do Réu (inaudita altera parte). Na sistemática processual civil brasileira, uma das causas de indeferimento da petição inicial é a sua inépcia, assim configurada quando, dentre outros, nos termos do artigo 330, §. 1º, inciso IV do Código de Processo Civil, contiver pedidos incompatíveis entre si.
Nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, é vedado ao Poder Judiciário, no processo de desapropriação, decidir se se verificam, ou não, os casos de utilidade pública. Não ocorre desvio de finalidade do Decreto desapropriatório se, embora dada destinação diversa à área desapropriada, essa continua a ser definida como de utilidade pública
.

(TJMG; AI 2701296-13.2021.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 30/05/2023; DJEMG 01/06/2023)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CADUCIDADE DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL COMINADA COM PEDIDO DE RETROCESSÃO E/OU COM INDENIZAÇÃO, COMINADA AINDA (EM QUAISQUER DOS CASOS) COM O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. CADUCIDADE. RETROCESSÃO. IMPOSSIBILIDADES. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR ATUAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de desapropriação por interesse social, o ajuizamento da ação desapropriatória, bem como a adoção de medidas destinadas ao aproveitamento do bem expropriado devem ser tomadas pelo expropriante no prazo de 2 (dois) anos, contados da edição do Decreto expropriatório, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 4.132/62, o que aconteceu no caso sub judice, assim, não há se falar na caducidade do Decreto de desapropriação. 2. A desapropriação amigável, a saber, aquela que não chega às vias do poder judiciário, culminando com acordo entre o órgão expropriante e o proprietário do imóvel, não pode ser objeto de retrocessão, pois tem natureza de verdadeiro contrato de compra e venda, possuindo todos os seus elementos: acordo de vontades, objeto e preço, em sendo assim, somente o vício nesses elementos pode ensejar a nulidade do ato expropriatório.
Ademais, a simples demora na realização das obras em função das quais foi desapropriado o imóvel não revela a destinação diversa que legitima a retrocessão
. 3. A indenização somente é justa se bastar para que o expropriado adquira bem da vida correspondente àquele que lhe foi subtraído. 4. A ausência do pagamento da indenização ajustada entre as partes, através da via administrativa, não enseja indenização por danos morais. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJGO; AC 0205251-79.2013.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; DJGO 11/03/2016; Pág. 341)
(grifei)

Desta sorte, demonstrada a tempestividade da ação e a higidez da utilidade pública para fins de saneamento básico, não prospera a alegação de caducidade.

Em relação à
justa indenização
, prevista no art. 5º, XXIV, da CFRB/88, sabe-se que é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância reflita a relação entre a área e o valor da sua metragem e, portanto, deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. No valor da indenização deve ser computado a área efetivamente expropriada.

No plano infraconstitucional, a expressão legislativa que regulamenta o instituto e que traz regras gerais e dispõe sobre os casos de desapropriação por utilidade ou necessidade pública, é o Decreto-Lei nº 3.365/1941, recepcionado com
status
de lei ordinária.

Nos autos, constata-se que a perícia inicial, acostada às fls. 19/26 e realizada unilateralmente pelo Município, adotou, para fins de quantificação, o valor de R$ 78,12 (setenta e oito reais e doze centavos) por metro quadrado, alcançando o montante de R$ 14.817,83 (catorze mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), posteriormente arredondado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia devidamente transferida ao apelante, conforme fl. 36.

Posteriormente, foi realizada perícia judicial, cujo laudo foi acostado às fls. 71/78, ocasião em que o
expert
concluiu que a indenização devida ao expropriado correspondia ao montante de R$ 23.056,80 (vinte e três mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

A legislação de regência dirime a questão do marco temporal da avaliação de forma categórica. O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece expressamente que
“o valor da indenização será contemporâneo da avaliação”
.

Aliás, já decidiu esta Corte de Justiça que
“(...) em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado (...)”
(TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. Em se tratando de desapropriação, só é cabível a remessa necessária quando a condenação da Fazenda Pública for em quantia superior ao dobro da oferecida, nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II.

O valor da indenização por desapropriação deve ser justo e contemporâneo à data da avaliação judicial, não interessando a data do Decreto de desapropriação ou a data da imissão na posse
.
III. Na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, vale dizer, somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.903.029/SP), e o termo inicial da correção monetária deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório (AgInt no RESP nº 1.682.794/SE, ambos de relatoria do Min. Gurgel de Faria. lV. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do laudo até o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, quando passará a incidir, juntamente com os juros de mora, pela SELIC, isso porque a taxa SELIC abrange juros e correção monetária e, em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários (RESP nº 2.011.360/MS, Relª Minª Nancy Andrighi). V. Os juros compensatórios, que não se confundem com os juros moratórios, incidentes em períodos distintos, serão computados nos termos das Súmulas nºs 618 do STF e 69 e 408 do STJ. VI. Na ação de desapropriação por utilidade pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o art. 27,§ 1º, do Decreto-Lei Nº3.365/1941.

(TJMG; APCV 0069120-70.2004.8.13.0708; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 18/02/2025; DJEMG 07/03/2025)
(grifei)

_______________________

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AVALIAÇÃO CONTEMPOR NEA AO LAUDO. (...) 3. Em relação ao direito à indenização e quantum indenizatório, o laudo pericial mostra-se irretocável, não restando evidenciada flagrante irregularidade, hábil a desqualificá-lo. 4. A incidência dos juros compensatórios deve ocorrer se houver a imissão na posse e depende da prova da utilização do bem. Portanto, demonstrado no laudo pericial que não havia exploração econômica comercial ou agrícola, descabe a incidência de juros compensatórios. 5.
A justa indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial, sendo desimportante, como regra, o laudo elaborado pelo ente expropriante ou a data da imissão na posse.

(TRF 4ª R.; AC 5013464-43.2018.4.04.7205; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 12/03/2025; Publ. PJe 12/03/2025)
(grifei)

À luz de tais perspectivas, no tocante à insurgência relativa à não inclusão da construção de alvenaria no valor indenizatório, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que é fato incontroverso nos autos que a edificação de aproximadamente 15m2 foi erguida após a expedição do Decreto Municipal nº 6.497/2012, circunstância corroborada pelos elementos probatórios constantes do caderno processual, notadamente pela perícia inicial realizada pelo Município em 06/09/2012. No referido laudo, consta, no tópico 5.2 (
“Características do imóvel constatadas no ato da vistoria”
), que o terreno se encontrava
“sem benfeitorias e plano”
(fl. 21), havendo, inclusive, juntada de registros fotográficos.

Nos termos do art. 26, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, “
serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante
”. A interpretação do dispositivo conduz à conclusão de que as
benfeitorias necessárias
realizadas após o decreto expropriatório são indenizáveis independentemente de autorização administrativa, ao passo que as
benfeitorias úteis
somente podem ser indenizadas quando previamente autorizadas pelo ente expropriante.

Nessa linha de intelecção, destaco o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BENFEITORIA ÚTIL EDIFICADA APÓS O DECRETO EXPROPRIATÓRIO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 26 DO Decreto-Lei 3.365/1941. PRECEDENTES. (...) 4. A norma contida no § 1º do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 não deixa margem para interpretações ao dispor: “Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.” 5. Com efeito, o início do processo de desapropriação ocorre com a edição do Decreto que afirma ser de interesse social a propriedade.
A partir daí, e com os atos que se sucedem, o expropriado tem perfeita compreensão de que perderá a sua propriedade.

6. Em assim sendo,
data maxima venia
de entendimentos em contrário, não se pode imputar ao Poder Público qualquer outra indenização que não a que corresponda ao valor de mercado do imóvel.
E
m outras palavras: se aquele que permanece na posse do imóvel resolve,
sponte sua
, erigir benfeitorias, mesmo que para uso próprio, deve possuir autorização do Ente Expropriante, visto que a lei veda a indenização posterior à avaliação.
A propósito: REsp 910.834/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 11/6/2007. 7. Assim, é desarrazoado o entendimento adotado pela Corte de origem, no sentido de indenizar benfeitoria construída após a edição do decreto expropriatório, baseado na exegese descontextualizada de que o valor da indenização deve ser o da data da avaliação judicial. Isso porque essa regra geral deve ser interpretada em conjunto com a norma do § 1º do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941.
Assim, do valor da indenização, aferido na época da avaliação judicial, deve-se excluir aquelas benfeitorias úteis realizadas após o laudo administrativo e sem a anuência do Poder Público.

8. Entende-se, desse modo, que a parte expropriante não pode ser obrigada a indenizar a garagem construída após a edição do decreto expropriatório, sem a autorização exigida no § 1º do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41. Salienta-se, por oportuno, que é indiferente se a benfeitoria erigida após a edição do decreto expropriatório ocorreu de boa ou má-fé, pois a norma em comento não faz essa distinção.
Nesse sentido: REsp 1.121.057/RS, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/5/2010. 9. Recurso Especial provido.

(STJ. REsp 1820311 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
(grifei)

No caso concreto, entretanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a construção realizada pelo expropriado não ostentava natureza de benfeitoria necessária.

Em verdade, trata-se de terreno anteriormente desocupado, sobre o qual foi posteriormente erguida pequena construção de alvenaria medindo aproximadamente 15m2, composta por porta e janelas, sem qualquer demonstração de que a obra se destinasse à preservação física do imóvel, contenção de deterioração ou manutenção de sua integridade estrutural.

Ao contrário, a própria natureza da obra revela típico acréscimo patrimonial voltado à ampliação do aproveitamento econômico do imóvel, circunstância compatível, quando muito, com
benfeitoria útil
.

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova de autorização do ente expropriante para a realização da construção após a edição do decreto expropriatório, ônus que incumbia ao expropriado.

Não bastasse isso, o contexto fático registrado na prova técnica afasta, de maneira ainda mais contundente, qualquer pretensão indenizatória relativa à referida edificação. O laudo pericial judicial de fls. 71/78 consignou expressamente que, quando da vistoria técnica, havia no local apenas ruínas da construção, razão pela qual o
expert
deixou de considerá-la na avaliação do imóvel.

Ademais, restou igualmente registrado que a obra se encontrava inacabada e desabitada à época da imissão na posse pelo Município, ocorrida em janeiro de 2015, conforme se extrai da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 43-verso, na qual consta que
“dirigi-me ao imóvel objeto da imissão de posse e constatei que o possuidor/requerido determinou a construção de uma casa de alvenaria (...), sem reboco, sem piso e sem morador”
.

Nesse cenário, não há necessidade de dilação probatória complementar para aferir a natureza da benfeitoria, porquanto os próprios elementos objetivos constantes dos autos permitem concluir que a construção não possuía caráter necessário.

A realização de perícia específica para averiguar eventual essencialidade da obra mostrar-se-ia medida inútil, sobretudo porque: (i) o imóvel era originalmente terreno nu; (ii) a construção foi erguida posteriormente ao decreto expropriatório; (iii) a obra era inacabada; (iv) não havia utilização habitacional comprovada; (v) inexistia autorização do ente público; e (vi) o próprio perito judicial constatou a existência apenas de ruínas no local (fls. 71/78).

Neste ponto, convém destacar que, a rigor, o Julgador não está adstrito ao laudo pericial produzido, porquanto deve avaliar o processo em toda a sua completude. Entretanto, diante da natureza técnica da informação, certo é que, sendo compatível com os demais elementos dos autos, o laudo pericial deve ser utilizado, preponderantemente, para a formação da convicção judicial.

In casu
, o Magistrado sentenciante determinou que a justa indenização não deveria corresponder ao montante apurado em perícia (R$ 23.056,80), mas sim o de R$ 28.821,00 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e um reais), sob o seguinte fundamento:

“Assim, considerando as conclusões do laudo, denoto que deixou o perito de avaliar a existência de construção do requerido no imóvel que fora demolida pelo requerente. Nesse ponto, saliento que ainda que a construção seja apontada na certidão de fls. 44 e nos depoimentos das testemunhas às fls. 116/117, como uma pequena edificação e de pouco valor econômico, dada a sua natureza precária, tenho que deveria ter o perito demonstrado o valor que o imóvel edificado daria a área expropriada, mesmo que em seu montante mínimo.

Assim, considerando as informações acima expendidas, tenho como justa indenização, capaz de recompor o patrimônio do requerido, de modo a evitar que tenha prejuízos decorrentes do ato expropriatório, o acréscimo do montante de 25% do valor arbitrado (...).

Dessa forma, sopesando os critérios utilizados pelos peritos, estou convencido que o laudo que melhor representa o conceito do justo valor da indenização decorrente de ato expropriatório, preconizado na CRFB/1988, é o laudo apresentado pelo perito judicial, com acréscimo valorativo imposto por este juízo, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Como consequência, incorporo as conclusões do perito judicial a este decisum como razão de determinação do valor da justa indenização devida pelo expropriante.”

Depreende-se da r. sentença, então, que, embora o laudo pericial judicial não tenha atribuído qualquer valor à edificação existente no imóvel, o Magistrado singular entendeu por majorar a indenização em razão da mera existência da referida construção no terreno expropriado.

Sucede que tal acréscimo não encontra amparo jurídico, na medida em que, conforme já demonstrado, a edificação foi erguida após a edição do decreto expropriatório, sem autorização do ente municipal, circunstância que afasta a sua indenizabilidade. Além disso, a construção não se qualifica como benfeitoria necessária, uma vez que não se destinava à conservação do imóvel nem à prevenção de sua deterioração, incidindo, na hipótese, a vedação prevista no art. 26, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Outrossim, o próprio laudo pericial judicial deixou de atribuir valor à construção, justamente porque, à época da vistoria técnica, havia no local apenas ruínas da obra inacabada. Assim, revela-se contraditório acrescer à indenização valor referente a edificação que, além de não indenizável sob o ponto de vista jurídico, sequer possuía expressão econômica reconhecida pela perícia oficial.

Dessa forma, inexiste fundamento legal ou técnico para inclusão da construção no cálculo indenizatório, razão pela qual a justa indenização deve corresponder exclusivamente ao montante apurado pela perícia judicial, no valor de
R$ 23.056,80 (vinte e três mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
, correspondente apenas ao terreno efetivamente expropriado.

Registro que o
expert
nomeado pelo juízo indicou, de forma adequada, a metodologia empregada e os cálculos realizados, tendo elaborado o laudo com base no método involutivo. A análise do trabalho pericial evidencia, ainda, que foram considerados elementos técnicos relevantes para a formação do valor da área desapropriada, em estrita observância às normas da ABNT NBR 14.653, não havendo motivo para afastar a presunção de lisura e regularidade da prova produzida por profissional devidamente habilitado e registrado perante o respectivo conselho de classe.

Sobre a questão, manifesta-se a jurisprudência pátria:

DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DETALHAMENTO. BENFEITORIAS E LUCROS CESSANTES. CONSIDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE AFERIDA. RAZOÁVEL ARBITRAMENTO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Como sabido, a despeito do julgador não estar adstrito

à perícia, o laudo técnico oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, posto que apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório. Não é por outra razão, que deve ser ele plenamente considerado quando da formação do juízo meritório de convencimento do magistrado, assim como se deu no caso presente
.
Depois, diferentemente do que fora alegado pelo recorrente, o laudo pericial apresentado às fls. 80/92 levou em consideração todas as variáveis necessárias à conclusão pelo preço apontado à título de justa indenização. Assevera ter sido utilizado o método comparativo de Dados do Mercado, conforme a Norma Brasileira, NBR. 14.653-2/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT e também o que preconiza o Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Depois, analisou detalhadamente as características do terreno e das benfeitorias, além do tratamento estatístico, que confere cerca de 95% de confiança sobre o trabalho realizado. Por último, foram formulados quesitos ao perito e, entre outras perguntas, questionou-se sobre o valor de mercado do imóvel e a resposta, considerando a NBR. 14.653-2/2004, aponta que foi incluído o índice de depreciação e a vida útil do imóvel, o que. Ao que parece. Evidencia a eventual possibilidade de exploração econômica. 2. Quanto ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios, considerada a natureza da causa, a quantidade de partes e, sobretudo, o critério de equidade, entendo como justa e bem dosada a sua fixação, nos termos do §1º, do art. 27, do Dec. -Lei nº 3365/41 c/c o §2º, do art. 85, do CPC. 3. Apelações Não Providas. 4. Decisão Unânime.

(TJPE; APL 0043874-02.2011.8.17.0810; Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães; Julg. 06/12/2018; DJEPE 19/12/2018)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
O julgador não está adstrito

ao laudo

pericial, podendo adotar conclusão diversa diante da existência de prova capaz de infirmar a perícia produzida nos autos. Não existindo motivos para desconsiderar o valor da indenização pela desapropriação

apurado no laudo

pericial, é de se acolher o valor encontrado pelo
expert
.

(TJMG; AC-RN 1.0064.13.000554-5/003; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 25/01/2018; DJEMG 06/02/2018)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL, REMESSA NECESSÁRIA E AGRAVO RETIDO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. Não tendo a parte demandada comprovado a existência de qualquer mácula no laudo oficial, é de ser indeferido o pedido de nova perícia, improvendo-se o agravo retido. -
Embora não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo

pericial, podendo cotejar outros elementos constantes dos autos é de ser fixada a indenização conforme a área e valor encontrado pelo perito designado pelo juízo, não havendo nada que desabone sua conclusão.
Negaram provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação, confirmando a sentença em remessa necessária.

(TJRS; APL-RN 0129045-57.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 31/08/2017; DJERS 15/09/2017)
(grifei)

Ademais, convém destacar que o corretor de imóveis regularmente inscrito no CRECI e no CNAI possui habilitação técnica para elaboração de parecer de avaliação mercadológica, nos termos da Lei nº 6.530/1978 e da Resolução COFECI nº 1.066/2007, especialmente em hipóteses envolvendo imóveis cuja avaliação não demanda análise técnica de maior complexidade que exija atuação de engenheiro civil ou agrônomo.

Em situações semelhantes, destaco os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. PERITO CORRETOR DE IMÓVEIS INSCRITO NO CNAI. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. ÁREA EFETIVAMENTE DESAPROPRIADA SUPERIOR À PREVISTA NO DECRETO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO. METODOLOGIA COMPARATIVA DE MERCADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. REGIME DE PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 865/STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 810/STF E EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir a impugnação à perícia encontra-se preclusa, pois o apelante deixou de se manifestar no prazo legal após a juntada do laudo.
O corretor de imóveis inscrito no creci e no cnai detém habilitação técnica para elaborar parecer de avaliação mercadológica, nos termos da Lei nº 6.530/1978 e da resolução cofeci nº 1.066/2007
. O laudo pericial esclareceu adequadamente a divergência entre a área inicialmente prevista e a área efetivamente ocupada pela obra pública, de modo a demonstrar que a desapropriação se houve sobre área superior àquela constante do projeto original. A justa indenização deve abranger a totalidade do desfalque patrimonial sofrido pelo expropriado, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. (...) Tese de julgamento: É válido o laudo pericial de avaliação imobiliária elaborado por corretor de imóveis regularmente inscrito no creci/MG e no cnai, notadamente quando preclusa a impugnação. A indenização em desapropriação deve ser contemporânea à avaliação e refletir a área efetivamente desapropriada e o maior e melhor uso do imóvel. Em desapropriação, os juros de mora regem-se pelo art. 15-b do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e a complementação da indenização deve ser paga por depósito judicial quando o ente público estiver em mora com os precatórios. A atualização do débito observa o ipca-e até a EC 113/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa sel.

(TJMG; APCV 0027298-83.2011.8.13.0473; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 24/03/2026; DJEMG 26/03/2026)
(grifei)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA E NOVA AVALIAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO PARCIAL DO LEVANTAMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A análise da probabilidade do direito e do risco de dano grave autoriza a suspensão do levantamento quando o valor tido como incontroverso não reflete a redução da área expropriada nem a nova avaliação apresentada, especialmente porque os 80% liberados superam o valor integral da avaliação atualizada. 4.
A nomeação de corretor de imóveis como perito é juridicamente possível, pois não há vedação legal, o profissional está regularmente cadastrado e a perícia não demonstra complexidade que exija engenheiro civil ou agrônomo.
5. A fixação dos honorários periciais em R$ 37.500,00 revela-se desproporcional, carece de justificativa técnica e demanda revisão mediante consulta a outros profissionais habilitados. lV. Dispositivo 6.recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 20, 23 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.029.485/ma, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, j. 17/04/2023; TJ-al, AI nº 0809468-21.2023.8.02.0000, Rel. Des. Márcio roberto tenório de albuquerque, j. 12/03/2025; TJ-al, AI nº 0802941-21.2013.8.02.0900, Rel. Des. Paulo barros da Silva Lima, j. 20/08/2015.

(TJAL; AI 0812953-58.2025.8.02.0000; Maceió; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 04/02/2026; DJAL 06/02/2026)
(grifei)

Rememoro, ainda, que, para a realização da perícia judicial, as partes puderam indicar assistentes técnicos para acompanhar as diligências empreendidas, formular quesitos e impugnar o laudo pericial, tendo sido assegurado o regular exercício do contraditório, razão pela qual não subsiste nenhuma alegação de prejuízo.

Destarte, considerando que o perito, na qualidade de auxiliar do juízo, atuou com imparcialidade e se valeu de critérios técnicos na elaboração do laudo, e inexistindo elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões, impõe-se o reconhecimento da higidez do trabalho pericial, o qual se mostra compatível com as características do bem e elaborado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Fixada a indenização no valor total de
R$ 23.056,80 (vinte e três mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
, faz-se necessário analisar os encargos incidentes na indenização.

Quanto aos
juros moratórios,
esses devem observar o disposto no artigo 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41, veja-se:

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
, nos termos do art. 100 da Constituição.

Tal entendimento guarda estrita vinculação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 17, do E. STF, vejamos:

Súmula
V
inculante
nº
17-STF:
Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

A respeito do tema cito:

(...)
IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional"
(STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010).
V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional”
(STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018. VI. (...).

(AREsp 1745882/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)
(grifei)

Portanto, pelo princípio da especialidade, as desapropriações submetem-se ao regramento do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo que os juros de mora devem incidir à razão de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-B). O termo inicial, em obediência à Súmula Vinculante nº 17 do STF e ao Tema 210 do STJ, é
o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado
.

No que se refere à
correção monetária
nas desapropriações, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, por existir disciplina específica sobre a matéria no Decreto-Lei nº 3.365/1941. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO ART. 1.º-F DA LEI 9.494/1997. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES FIRMADOS EM REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMINAÇÃO DE MULTA. 1.
A teor do REsp 1.495.144/RS, de minha relatoria, escudado no julgamento do RE 870.947/SE, de relatoria do Em. Min. Luiz Fux,
o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, bem como às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas,
relativamente a juros moratórios, em razão da especificidade e da especialidade do Decreto-Lei 3.365/1941
.
2. O agravo interno que se apresenta contrário a precedente firmado pelo sistema de repercussão geral e de recursos repetitivos é manifestamente improcedente, desafiando a reprimenda aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência.

(AgInt no AREsp 374.184/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018
)
(grifei)

Assim, prevalece o entendimento de que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do “
laudo de avaliação do perito judicial adotado pelo juízo para a fixação do valor da indenização
” (STJ; REsp 1.666.897; Proc. 2017/0084514-0; SE; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 07/02/2018; DJE 15/02/2018; Pág. 5009), com indexação pelo IPCA-E.

Todavia, o IPCA-E deverá dar lugar para a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021, de forma exclusiva, pois já compreende juros e correção monetária, por ter entrado em vigor na referida data o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021,
in verbis
:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A propósito, esse é o mesmo posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça em situações análogas, mormente por se tratar de índice que melhor reflete a inflação, não se justificando a adoção de parâmetro diverso. Confira-se, por todos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE);
5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem
[...].

(TJES, Apelação/Remessa Necessária, 0000698-39.2016.8.08.0004, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2023)
(grifei)

Portanto, entre a data do laudo apresentado pelo
expert
((09/08/2016 – fl. 78) e a data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (08/12/2021), a correção monetária se dará pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja
bis in idem
(EC 113/2021, art. 3º).

Os
juros compensatórios
, por sua vez, servem, na desapropriação, para compensar o proprietário/possuidor do imóvel pelo desapossamento injusto e prematuro da posse, uma vez que realizado sem o pagamento do preço devido pelo bem. Sua fixação ocorre quando há divergência entre o valor ofertado na exordial e aquele determinado na sentença como indica o dispositivo legal aplicável às desapropriações por utilidade pública:

Art. 15-A.
No caso de
imissão prévia na posse
, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença
, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até
1
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada
, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

Historicamente, a jurisprudência presumia a incidência de juros compensatórios nas desapropriações. Contudo, tal entendimento foi substancialmente revisto quando o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI nº 2.332/DF, declarou a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, redefinindo a natureza jurídica do instituto, que deixou de ser concebido como compensação automática pela perda da posse, passando a exigir a
efetiva comprovação de perda de renda
pelo proprietário.

Alinhando-se de forma vinculante à Suprema Corte, o C. Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão de seus precedentes repetitivos e firmou, no julgamento da Petição nº 12.344/DF (Tema 282), a tese de que:
“A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41)”
.

In casu
, a área expropriada compreende uma diminuta fração de 192,14 m2, destinada exclusivamente à construção de uma Estação de Esgoto Sanitário. Compulsando os autos, não se verifica qualquer comprovação, por parte do expropriado, de que a referida parcela de terra fosse objeto de exploração econômica, tampouco de que a imissão provisória na posse, ocorrida em janeiro de 2015, lhe tenha acarretado efetiva perda de renda.

Nesse contexto, ausente a demonstração de proveito econômico extraído do imóvel ao tempo da desapropriação,
revela-se indevida a incidência de juros compensatórios
.

Em situações semelhantes, destaco julgados desta Eg. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame remessa necessária em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo município de serra contra telemar norte leste s/a, visando à expropriação de três áreas para implantação da avenida industrial. A sentença de primeiro grau declarou o município como proprietário dos imóveis, fixou a indenização em R$ 373.500,00, determinou a correção monetária pelo ipca-e até dezembro de 2021 e, após, pela taxa selic, afastou a incidência de juros compensatórios por ausência de comprovação da produtividade da área e condenou o ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. (...) III. Razões de decidir (...) A correção monetária foi corretamente aplicada a partir de junho de 2006, data considerada como referência para a indenização, com atualização pelo ipca-e até dezembro de 2021 e, após, pela taxa selic, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
A exclusão dos juros compensatórios encontra respaldo na jurisprudência do STF, especialmente na decisão proferida na adi 2332, ante a ausência de prova da produtividade do imóvel expropriado.
A condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o ofertado na inicial, encontra amparo no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. lV. Dispositivo e tese remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (...)

(TJES; RN 0013850-08.2005.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)
(grifei)

_______________

(...) 3. - Nos termos do § 1º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário entre a data da imissão na posse e a transferência compulsória. 4. - No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2.332/DF, o egrégio Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º do artigo 15-A supracitado, ao determinarem a não incidência de juros compensatórios nas hipóteses em que 1) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º); 2) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º); e 3) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. 5. - Em julgamento realizado no âmbito da questão de ordem suscitada pelo Ministro Og Fernandes no RESP n. 1.328.993 e autuada como Petição n. 12.344, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão de teses repetitivas sobre o tema, cancelando a Tese 283 e alterando a redação da Tese 282 para a seguinte: I) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3365/41); e II) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei nº 3365/41). 6. -
Não tendo o expropriado comprovado que da imissão na posse tenha decorrido perda de renda, de rigor a reforma da sentença para excluir a condenação do expropriante ao pagamento de juros compensatórios.
7. - Nenhuma alteração se faz necessária no que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre a oferta e a indenização, porquanto respeitadas a base de cálculo e a faixa de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) previstas no §1º do artigo 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, bem como porque se trata de percentual adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico, notadamente diante da baixa complexidade do feito, em que cingiu-se controvérsia tão somente ao valor da justa indenização. 8. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

(TJES; APL-RN 0002441-52.2015.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 17/10/2023; DJES 19/10/2023)
(grifei)

Por derradeiro, no tocante aos
honorários advocatícios,
observa-se que a r. sentença fixou a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes.

Embora a indenização definitiva tenha sido fixada em valor superior à oferta inicial formulada pelo ente expropriante, circunstância que evidencia sucumbência predominante do Município quanto ao núcleo indenizatório da demanda, verifica-se que não houve recurso da municipalidade quanto ao capítulo sucumbencial.

Desse modo, considerando os limites devolutivos da controvérsia e a vedação à
reformatio in pejus
em prejuízo exclusivo do ente público (Súmula nº 45 do STJ), revela-se prudente a manutenção da disciplina sucumbencial estabelecida na origem.

Mantêm-se, portanto, a distribuição das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo os honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação atualizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Em sede de
remessa necessária
,
REFORMO PARCIALMENTE
a r. sentença, para:

(i) fixar o valor da justa indenização em R$ 23.056,80 (vinte e três mil, cinquenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente exclusivamente ao valor do terreno expropriado;

(ii) determinar que sobre referido montante incida correção monetária pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial judicial (09/08/2016 – fl. 78) até 08/12/2021, passando a incidir, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021;

(iii) estabelecer que os juros moratórios incidam à razão de 6% (seis por cento) ao ano, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado, observada a sistemática constitucional dos precatórios;

(iv) afastar a incidência de juros compensatórios, diante da ausência de comprovação de efetiva perda de renda pelo expropriado.

No mais, mantém-se a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

1
Saliente-se que no julgamento da ADI 2332/DF o E. STF declarou inconstitucional o vocábulo “até”, firmando compreensão de que a taxa de juros compensatórias não pode ser variável, mas fixa em 6% (seis por cento) ao ano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)